Tribunal: TJMT
Processo: 1032368-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1032368-30.2021.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: GABRIEL HENRIQUE MARCELO e TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorridos: GABRIEL HENRIQUE MARCELO e TELEFONICA BRASIL S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RENEGOCIAÇÃO. DÍVIDA ADIMPLIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. SÚMULA 548 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido GABRIEL HENRIQUE MARCELO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débito (renegociação) já pago.
2. Analisando o arcabouço probatório realizado no feito, evidencia-se a existência de falha na prestação de serviço da empresa, porquanto devidamente comprovado o pagamento da dívida em questão, não havendo justificativa para a manutenção da negativação.
3. Embora a empresa mencione que o consumidor realizou o pagamento da renegociação de dívida após o vencimento acordado (23/05/2022), por isso o valor pago pelo consumidor fora do prazo supostamente acordado serviu apenas para abater o saldo devedor, sendo insuficiente para quita-lo. Não há provas nos autos que possam consubstanciar a alegação, ademais, na ausência de informação precisa acerca do acordo, o ônus dos possíveis embaraços é da empresa.
4. O consumidor comprova o pagamento do acordo em 26/05/2021, demonstrando que o boleto que a empresa emitiu aceitou o recebimento, normalmente, e como não há nos autos os termos do acordo, seja por escrito ou em áudio, não há como desconsiderar o pagamento do acordo realizado pelo consumidor.
5. Súmula 548-STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
6. Por tal razão, impõe-se a declaração de inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa.
5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação/manutenção indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
6. Destarte, sendo incontroversa a ocorrência da inscrição/manutenção no nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito, consoante extrato emitido pelo órgão arquivista colacionado a exordial, configurado está à hipótese ensejadora de danos morais.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incidem a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
9. Inaplicável ao caso em comento a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, não demonstrado em sede de instrução apontamento preexistente registrado em nome do consumidor.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032368-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE MARCELO - CPF: 064.073.951-27 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022